Tribunal: CARF
Processo: 10925.000329/2003-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-17

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.000329/2003-53
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-004.790 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
06 de fevereiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SERRARIA CERRO AZUL LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1997
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
DEMONSTRAÇÃO
DA
DIVERGÊNCIA.
A transcrição das ementas dos acórdãos comparados é suficiente para
demonstração analítica da divergência se nelas resta evidenciado que distintos
Colegiados do CARF adotaram diferentes critérios para aplicação da regra
decadencial expressa no art. 150, §4o do CTN.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 1997
PRAZO
DECADENCIAL.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO
ARTIGO 150, § 4o DO CTN. DECLARAÇÃO DE RENDIMENTO QUE
CONSTITUI CONFISSÃO DÍVIDA.
A contagem do prazo decadencial nos casos de lançamento por homologação,
quando existe declaração com caráter de confissão de dívida, no caso de
pagamento por meio de estimativas realizados à época, o decurso do prazo
decadencial conta-se a partir do § 4o do artigo 150 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial, vencida a conselheira Andrea Duek Simantob (relatora), que não conheceu do
recurso. No mérito, por maioria de votos, acordam em negar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Viviane Vidal Wagner e Adriana Gomes Rêgo, que lhe deram provimento. Votaram
pelas conclusões os conselheiros André Mendes de Moura, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako
Morishita Yamamoto e Caio Cesar Nader Quintela (suplente convocado). Manifestou intenção
de apresentar declaração de voto a conselheira Edeli Pereira Bessa, a qual foi designada para
redigir o voto vencedor, quanto ao conhecimento.
(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.000329/2003-53
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.790 - CSRF/1a Turma
Processo no 10925.000329/2003-53

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura, Lívia De Carli
Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane Vidal Wagner,
Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Andrea Duek Simantob, Caio Cesar
Nader Quintella (suplente convocado), José Eduardo Dornelas Souza (suplente convocado),
Adriana Gomes Rêgo (Presidente). Ausente a conselheira Cristiane Silva Costa, substituída pelo
conselheiro José Eduardo Dornelas Souza.

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.790 - CSRF/1a Turma
Processo no 10925.000329/2003-53

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional –
PFN (fls. 132 e seguintes) em face do acórdão no 1102-00.238 (fls. 123 e seguintes), proferido
pela extinta 2a Turma Ordinária da 1a Câmara da Primeira Seção de Julgamento, por meio do
qual, por unanimidade de votos, foi dado provimento ao recurso voluntário, nos termos do
relatório e voto do relator.
A decisão recorrida ostenta a seguinte ementa, no que importa ao presente recurso
especial, verbis:
“EMENTA: DECADÊNCIA..§4°, DO ART. 150, DO CTN. Súmula Vinculante
n.° 08/STF.
O prazo decadencial aplicável aos tributos submetidos ao lançamento por
homologação é quinquenal. Inteligência do art. 150, do Código Tributário Nacional e
aplicação da Súmula Vinculante n.° 8/STF”
O contribuinte sofreu autuação de CSLL no ano calendário de 1997 em face do
excesso de compensação da base de cálculo negativa da CSLL de períodos anteriores em relação
ao limite legal de 30%, tendo sido cientificado do lançamento em 13/05/2003, por via postal,
com Aviso de Recebimento (fls. 47).
Desde a fase impugnatória, a única alegação de defesa do contribuinte foi a
decadência do direito de a Fazenda Pública efetuar o lançamento, nos termos do art. 150, § 4o, do
Código Tributário Nacional (CTN), o que fulminaria a pretensão contida no auto de infração.
A DRJ afastou a decadência, sob o fundamento de que o prazo decadencial para a
constituição do crédito tributário relativo à CSLL seria de dez anos contados do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido constituído, sendo este o fundamento
que foi rejeitado pela decisão recorrida, com suporte na Súmula Vinculante no 8/STF, que
declarou a inconstitucionalidade da legislação que amparava aquele prazo (arts. 45 e 46 da Lei no
8 212/91).
A PGFN interpôs recurso especial, no qual aduz que “em situação análoga à
presente (onde não houve antecipação do pagamento do tributo), o paradigma oriundo da
Colenda 1a Turma da Câmara Superior dos Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda assentou
o posicionamento de que a regra decadencial a ser adotada é a do artigo 173, inciso I, do
CTN”, consoante ementa que transcreve do acórdão no 9101-00460.
O despacho de Exame de Admissibilidade de fls. 146 e seguintes deu seguimento
ao recurso.
O contribuinte apresentou contrarrazões (fls. 153 e seguintes), nas quais defende,
preliminarmente, que o recurso especial não seja conhecido, pois não houve demonstração
analítica da divergência, tendo a Fazenda Nacional se limitado a copiar as ementas dos acórdãos
recorrido e paradigma, sem fazer qualquer demonstração de que as decisões seriam divergentes.
E que, no caso, inexiste divergência, posto que o acórdão recorrido em nenhum momento levou
em consideração a existência ou não de pagamento antecipado, tendo a decadência sido
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.790 - CSRF/1a Turma
Processo no 10925.000329/2003-53

analisada apenas sob o prisma de o prazo ser de 5 ou de 10 anos, ao passo que no acórdão
paradigma, a discussão girou exatamente em torno da existência ou não de pagamento
antecipado, para fins de se decidir pela aplicação do artigo 150, §4o, ou do artigo 173, inciso I,
do CTN. Assim, por tratar-se de matéria que “não foi analisada e nem debatida”, não deve ser
conhecido o recurso, e, se acaso conhecido, não deve ser provido.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.
1. Do conhecimento
O recurso é tempestivo e interposto por parte legítima.
Entretanto, em face das alegações formuladas em contrarrazões relativas à
ausência de demonstração da divergência jurisprudencial alegada, deve-se averiguar,
inicialmente, se o recurso deve ser conhecido ou não.
Analisando minudentemente o processo, verifico que, de fato, em nenhum
momento houve qualquer discussão nos autos quanto à existência ou não de pagamento como
razão de decidir por aplicar o artigo 150, §4o, do CTN, ou então o artigo 173, inciso I, do mesmo
CTN.
Toda a discussão nos autos, de fato, deu-se apenas sob o sob o prisma de o prazo
ser de 5 anos (art. 150, §4o, do CTN) ou de 10 anos (arts. 45 e 46 da Lei no 8 212/91). Em
nenhum momento falou-se em existência ou ausência de pagamento nos autos, tratando-se, de
fato, consoante defende o contribuinte em contrarrazões, de questão não analisada e nem
debatida em nenhuma instância do presente processo.
Eis aí já um primeiro óbice à admissão do presente recurso. Inaugurar-se-ia, neste
estágio processual, um debate inteiramente novo no processo.
Ademais, entendo assistir razão ao contribuinte também quando argumenta que a
Fazenda Nacional não efetuou o cotejo analítico entre os acórdãos, “com a indicação dos pontos
nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos no acórdão recorrido”,
consoante exige o Regimento Interno do CARF (art. 67, § 8o).
De fato, no que toca à similitude fática entre os casos, a Fazenda Nacional apenas
afirma que “em situação análoga a presente (onde não houve antecipação do pagamento do
tributo) ...”, a decisão foi divergente. Caberia indagar, neste caso, como a Fazenda Nacional teria
simplesmente concluído que no presente caso “não houve antecipação do pagamento do
tributo”, se não há uma única manifestação nos autos neste sentido. Trata-se, portanto, com a
devida vênia, de uma afirmação sem nenhum respaldo em qualquer elemento contido nos autos
(ou, ao menos, sem nenhuma demonstração, por parte da Fazenda Nacional, de qualquer
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.790 - CSRF/1a Turma
Processo no 10925.000329/2003-53

elemento de prova que pudesse corroborar tal afirmativa, e assim, então, de alguma forma
aproximar a realidade fática dos casos confrontados entre si).
A Fazenda Nacional não demonstrou, portanto, a divergência jurisprudencial, pois
não demonstrou a similitude fática entre os casos. Enquanto o acórdão recorrido em momento
algum afirmou haver (ou não) pagamento, no acórdão paradigmático sabe-se, de pronto, que não
houve pagamento, pois é exatamente a partir deste fato (a ausência de pagamento) que se
instaura o debate e se erige a decisão, naquele caso.
Diante do exposto, por não preencher os requisitos regimentais dispostos no art.
67, do Anexo II, do RICARF, não conheço do recurso especial da Fazenda Nacional.
2. Mérito
Como restei vencida quanto ao conhecimento do recurso, passo ao exame de
mérito acerca da contagem do prazo decadencial, objeto de recurso especial nestes autos.
No caso, ao verificar a matéria em exame, no que pertine ao marco inicial,
algumas considerações devem ser tecidas.
Como de sabença, à época da ocorrência dos fatos, conforme preceituado pelo
Decreto-Lei 2124/1984, artigo 5o, in verbis:
“Art. 5o. O Ministro da Fazenda poderá eliminar ou instituir
obrigações
acessórias
relativas
a
tributos
federais
administrados pela Secretaria da Receita Federal.
§1o.
O
documento que formaliza o cumprimento da obrigação
acessória, comunicando a existência de crédito tributário,
constituirá confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente
para exigência do referido crédito.”
Posteriormente, com base no referido DecretoLei, foi editada a Instrução
Normativa SRF no 77, de 24/07/1998, no seguinte sentido:
“Art. 1o. Os saldos a pagar, relativos a tributos e contribuições,
constantes
das
declarações de rendimentos das pessoas
físicas e jurídicas e da declaração do ITR, quando não quitados
nos prazos estabelecidos na legislação, e da DCTF, serão
comunicados à Procuradoria da Fazenda nacional para fins de
inscrição como dívida Ativa da União.”
Cumpre observar que até o ano-calendário 1997, exercício 1998, a declaração de
rendimentos da pessoa jurídica era chamada DIRPJ.
A partir do ano-calendário 1998, exercício 1999, foi instituída, pela IN SRF no
127/98 a DIPJ.
Conforme redação dos artigos transcritos, os saldos a pagar de impostos e
contribuições, informados na DCTF ou na Declaração de Rendimentos, não eram passíveis de
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.790 - CSRF/1a Turma
Processo no 10925.000329/2003-53

lançamento de ofício, posto que qualquer uma das duas declarações constituía meio próprio de
confissão de dívida.
Já, a partir do ano-calendário 1999, a DIPJ deixou de constituir confissão de
dívida, o que passou a ocorrer apenas através da DCTF (IN SRF no 14/2000).
“O art. 1o da Instrução Normativa SRF no 077, de 24 de julho de
1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1o. Os saldos a pagar, relativos a tributos e contribuições,
constantes da declaração de rendimentos das pessoas físicas e
da declaração do ITR, quando não quitados nos prazos
estabelecidos na legislação, e da DCTF, serão comunicados à
Procuradoria da Fazenda Nacional para fins de inscrição como
Dívida Ativa da União.”
Neste sentido, retornando a análise para a Ficha 09 da DIRPJ, que contém a
apuração mensal por estimativas, verifica-se que, de janeiro a abril, o contribuinte também
informou ter compensado 100% as suas bases de cálculo de CSLL. Contudo, a partir de maio, as
compensações não foram integrais, tendo o contribuinte, portanto, informado saldos de
CSLL a pagar em alguns meses (maio a outubro). Em dezembro, tendo compensado 100% a
base de cálculo, apurou saldo negativo de CSLL, confirmado também na ficha 11 da declaração
(que contém a apuração anual).
Estes elementos, portanto, me levam a transmutar o marco inicial para a contagem
do prazo decadencial para o artigo 150, § 4o do CTN.
Houve a atração, a meu ver, por meio da confissão de dívida, cujo caráter era
conferido à DIRPJ de que esses pagamentos estariam consumados e que não deveriam ser objeto
de lançamento de ofício.
Para mim, a regra aplicável como marco do prazo decadencial deveria ser a do art.
150, §4o do CTN, pois, no caso concreto, estamos tratando da declaração de rendimentos relativa
ao ano calendário de 1997, e a declaração, naquela época, era constitutiva do crédito tributário, e
não apenas informativa, consoante já decidido pela CSRF em outras ocasiões, a exemplo do
precedente a seguir transcrito, que igualmente tratou especificamente da declaração do ano
calendário de 1997:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário:1997
PRAZO
DECADENCIAL.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO
ARTIGO 150, § 4o DO CTN. DECLARAÇÃO DE RENDIMENTO QUE CONSITUI
CONFISSÃO DÍVIDA.
A contagem do prazo decadencial nos casos de lançamento por
homologação, quando, a despeito da previsão legal de pagamento antecipado da
exação, o mesmo inocorre, mas existe declaração prévia do débito capaz de
constituir o crédito tributário, é o constante na regra especial contida no § 4o do
artigo 150 do CTN, conforme entendimento pacificado pelo E. Superior Tribunal de
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-004.790 - CSRF/1a Turma
Processo no 10925.000329/2003-53

Justiça ao julgar o mérito do Recurso Especial no 973733 / SC, na sistemática dos
recursos repetitivos previsto no artigo 543C do Código de Processo Civil, nos termos
do que determina o “caput” do artigo 62A do Regimento Interno deste E. Conselho
Administrativo Fiscal.”
[...] Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso da Fazenda Nacional.”
(Acórdão 9101-001.648, Relator João Carlos de Lima Junior, sessão de
15/05/2013, destaques acrescidos)
Para perfeita compreensão do caso, transcreve-se a seguir, ainda, excertos do voto
condutor daquele julgado, os quais evidenciam que a questão lá julgada era absolutamente
idêntica ao caso dos autos:
“Em relação ao mencionado período não foi possível encontrar nos autos
comprovantes de pagamento. Entretanto, foi acostada a Declaração de
rendimento do período.
Assim, cumpre verificar se naquele período a declaração de rendimento
apresentada constituía confissão dívida.
[...]
Conforme redação dos artigos transcritos, os saldos a pagar de impostos e
contribuições, informados na DCTF ou na Declaração de Rendimentos, não eram
passíveis de lançamento de ofício, posto que qualquer uma das duas declarações
constituía meio próprio de confissão de dívida.
A partir do ano-calendário 1999, exercício 2000, a DIPJ deixou de
constituir confissão de dívida, o que passou a ser feito somente por meio da DCTF,
nos termos [...]” (destaques acrescidos)
Assim, nego provimento ao recurso especial interposto pela PGFN.
É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-004.790 - CSRF/1a Turma
Processo no 10925.000329/2003-53

Voto Vencedor
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA – Redatora designada
A maioria do Colegiado entendeu que o recurso especial da PGFN deveria ser
conhecido porque suficiente para demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado.
Isto porque, no acórdão recorrido, depois de firmar a ciência do lançamento em
09/05/2003, o Colegiado a quo aplicou a Súmula STF no 08 para afastar o prazo decadencial de
10 (dez) anos em relação a lançamento de crédito tributário referente à CSLL devida no ano-
calendário 1997, pautando-se em outros julgados administrativos que aplicaram a regra
decadencial do art. 150, §4o do CTN sob o entendimento de que a CSLL seria um tributo sujeito
a homologação.
Frente a tal contexto, a PGFN argumentou em seu recurso especial que:
1. Trata-se de lançamento a titulo de contribuição social sobre o lucro liquido — CSLL,
ano-calendário 1997, mediante o qual exige-se a importância de R$ 10.002,07 (dez mil
e dois reais e sete centavos) de principal, acrescido de multa de oficio de 75% (setenta e
cinco por cento) e de juros de mora (fls. 1 a 3 e 43 a 45), cuja ciência ao sujeito passivo
deu-se em 13 de maio de 2003, via postal, com Aviso de Recebimento (fls. 47).
2. Neste contexto, considerando que o fato gerador da contribuição se deu em 31 de
dezembro de 1997 e a ciência do lançamento só se deu em 13 de maio de 2003, o v.
acórdão proferido pela Colenda 1a Turma Ordinária da 1a Câmara da 1a Seção de
Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais entendeu de reconhecer a
decadência, com base no artigo 150, par. 4°, do CTN, litteris:
"EMENTA: DECADÊNCIA: PAR. 4°, DO ART. 150, DO CTN. Súmula
Vinculante no. 08/STF. O prazo decadencial aplicável aos tributos submetidos ao
lançamento por homologação é qüinqüenal. Inteligência do art. 150, do Código
Tributário Nacional e aplicação da Súmula Vinculante no. 08/STF."
3.3. Ocorre que em situação análoga a presente (onde não houve antecipação do
pagamento do tributo), o paradigma oriundo da Colenda 1a Turma da Câmara Superior
dos Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda assentou o posicionamento de que a
regra decadencial a ser adotada é a do artigo 173, inciso I, do CTN, verbis:
DECADÊNCIA DO DIREITO DO FISCO LANÇAR TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO. Restando configurado que o sujeito passivo não efetuou
recolhimentos, o prazo decadencial do direito do Fisco constituir o crédito
tributário deve observar a regra do art. 173, inciso I, do CTN. Precedentes no
STJ, nos termos do RESP n° 973.733 - SC, submetido ao regime do art. 543 - C,
do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (Acórdão n. 9101-00.460 — 1a Turma)
4. Urna vez evidenciada a divergência jurisprudencial, passemos a demonstrar
doravante as razões pelas quais merece ser reformado o v. acórdão ora recorrido, para
afastar-se a decadência reconhecida.
A questão era singela, à época, e não demandava maiores digressões para
demonstração do dissídio jurisprudencial. Enquanto muitos Colegiados do CARF aplicavam a
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-004.790 - CSRF/1a Turma
Processo no 10925.000329/2003-53

regra decadencial do art. 150, §4o do CTN apenas porque o tributo se sujeitava a lançamento por
homologação – e esta é a inteligência referida na ementa do recorrido com base nas ementas de
outros acórdãos citadas em seu voto condutor – a PGFN defendia entendimento já firmado na 1a
Turma da CSRF no sentido de que, mesmo na hipótese de o tributo se sujeitar a lançamento por
homologação – e esta é a referência do título da ementa transcrita no recurso especial da PGFN –
poderia ser aplicável a regra decadencial do art. 173, I do CTN, se o sujeito passivo não efetuou
pagamento.
Não prosperam, assim, os questionamentos da Contribuinte acerca do
descumprimento, pela PGFN, da exigência regimental de demonstração analítica da divergência.
Nesse caso específico, a transcrição da ementa dos casos comparados basta para cumprimento do
requisito expresso, à época, no art. 67, §6o do Anexo II do Regimento Interno do CARF
aprovado pela Portaria MF no 256/2009.
Há divergência jurisprudencial a ser solucionada e ela situa na definição da regra
decadencial relativamente a tributos sujeitos a lançamento por homologação. A PGFN logra
demonstrar que, segundo o acórdão paradigma, a definição da regra passa, primeiro, pela
verificação da existência de pagamento no período de apuração correspondente, ao passo que o
recorrido afirmou a aplicação do art. 150, §4o do CTN sem esta verificação.
Por tais razões, o recurso especial da PGFN deve ser CONHECIDO.
(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA – Redatora designada.

Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-004.790 - CSRF/1a Turma
Processo no 10925.000329/2003-53

Declaração de Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA
Superado o conhecimento do recurso especial da PGFN, a maioria do Colegiado
decidiu negar-lhe provimento por concordar com a aplicação da regra decadencial do art. 150,
§4o do CTN no presente caso.
A I. Relatora assim decidiu por vislumbrar, nos autos, evidências de que teria
havido pagamento no período de apuração autuado, correspondente a estimativas informadas
como devidas na DIRPJ apresentada. Observou, ainda, que a DIRPJ do ano-calendário 1997 era
constitutiva do crédito tributário, e não apenas informativa, o que também autorizaria a
aplicação do art. 150, §4o do CTN, para fins de contagem do prazo decadencial.
Esta Conselheira reputa relevante ponderar, inicialmente, que a Súmula CARF no
135 não seria de aplicação direta no presente caso.
O entendimento sumulado está assim firmado:
Súmula CARF no 135
A antecipação do recolhimento do IRPJ e da CSLL, por meio de estimativas mensais,
caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no art. 150,
§4o do CTN.
Nestes termos, a consolidação jurisprudencial afirma, apenas, a impossibilidade
de os Conselheiros do CARF negarem a existência de pagamento apto a atrair a aplicação da
regra decadencial prevista no art. 150, §4o do CTN quando estiverem diante, exclusivamente, de
recolhimentos antecipados mediante estimativas mensais de IRPJ ou CSLL. Não permitem,
assim, que os Conselheiros do CARF limitem, nestas circunstâncias, o conceito de pagamento
àquele promovido no ajuste anual do IRPJ ou da CSLL, para fins de definição da conduta
necessária à aplicação do prazo decadencial mais estreito.
No presente caso, porém, a aplicação do entendimento sumulado passa, antes,
pela convicção dos Conselheiros acerca da existência de antecipações de recolhimento da CSLL,
por meio de estimativas mensais, no período autuado. Daí porque parte do Colegiado entendeu
por não aplicar a Súmula CARF no 135 frente à evidência, apenas, de DIRPJ na qual foi
informada a apuração de estimativas em alguns dos meses do ano-calendário autuado,
demandando a prova de seu efetivo pagamento.
Esta Conselheira, porém, embora concorde com os fundamentos da I. Relatora, já
não se prendia, apenas, à prova de pagamento ou de declaração constitutiva de crédito tributário
no período de apuração autuado para, na ausência de dolo, fraude ou simulação, aplicar a regra
decadencial prevista no art. 150, §4o do CTN.
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-004.790 - CSRF/1a Turma
Processo no 10925.000329/2003-53

Não se olvida que, no âmbito do CARF, a matéria em litígio tem seu julgamento
afetado pelas disposições do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria
MF no 343/2015:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista
pelos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil (CPC),
deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.
Isto porque, relativamente à contagem do prazo decadencial na forma do art. 150,
do CTN, o Superior Tribunal de Justiça já havia decidido, na sistemática prevista pelo art. 543-C
do Código de Processo Civil, o que assim foi ementado no acórdão proferido nos autos do REsp
no 973.733/SC, publicado em 18/09/2009:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.ARTIGO
173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS
ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-004.790 - CSRF/1a Turma
Processo no 10925.000329/2003-53

Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC,
e da Resolução STJ 08/2008.
Extrai-se deste julgado que o fato de o tributo sujeitar-se a lançamento por
homologação não é suficiente para, em caso de ausência de dolo, fraude ou simulação, tomar-se
o encerramento do período de apuração como termo inicial da contagem do prazo decadencial de
5 (cinco) anos.
Resta claro, a partir da ementa transcrita, que é necessário haver uma conduta
objetiva a ser homologada, sob pena de a contagem do prazo decadencial ser orientada pelo
disposto no art. 173 do CTN. E tal conduta, como já se infere a partir do item 1 da referida
ementa, não seria apenas o pagamento antecipado, mas também a declaração prévia do débito.
Relevante notar, porém, que, no caso apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça,
a discussão central prendia-se ao argumento da recorrente (Instituto Nacional de Seguridade
Social – INSS) de que o prazo para constituição do crédito tributário seria de 10 (dez) anos,
contando-se 5 (cinco) anos a partir do encerramento do prazo de homologação previsto no art.
150, §4o do CTN, como antes já havia decidido aquele Tribunal. Por esta razão, os fundamentos
do voto condutor mais se dirigiram a registrar a inadmissibilidade da aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, §4o, e 173, do Codex Tributário,
ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal.
Em conseqüência não há, naquele julgado, maior aprofundamento acerca do que
seria objeto de homologação tácita na forma do art. 150 do CTN, permitindo-se aqui a livre
convicção acerca de sua definição. Referido dispositivo, por sua vez, assim estabelece:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação,
praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção total ou parcial do
crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na apuração
do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade, ou sua
graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-004.790 - CSRF/1a Turma
Processo no 10925.000329/2003-53

pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Indispensável, portanto, o exercício da atividade que a lei atribui ao sujeito
passivo, a qual não se limita ao pagamento, que deve estar associado à apuração do crédito
tributário devido, assim estampada em sua escrituração comercial e fiscal.
No presente caso, porém, a Contribuinte apresentou DIRPJ para o ano-calendário
1997 informando ter apurado lucro no período, compensando-o integralmente com bases
negativas anteriores, convertendo em saldo negativo os recolhimentos de estimativas de CSLL
efetuados ao longo do ano-calendário (e-fl. 25)
Neste contexto, importa também ter em conta a peculiaridade das obrigações
acessórias impostas aos contribuintes, dentre os quais se insere a autuada, ao optarem pela
apuração do lucro real anual, bem como da base de cálculo da CSLL. Cumpre-lhes: escriturar
contabilmente suas operações, apurar mensalmente a necessidade de recolher antecipações
(estimativas), apurar o resultado do exercício em seus livros contábeis, promover ajustes
previstos em lei (adições, exclusões e compensações) para determinar o lucro real no Livro de
Apuração do Lucro Real – LALUR ou a base de cálculo da CSLL em outros demonstrativos,
aplicar sobre estes as alíquotas correspondentes e do resultado deduzir as parcelas previstas na
legislação, recolher o tributo eventualmente apurado, declará-lo em DCTF e, no exercício
subsequente, informar esta apuração em DIRPJ/DIPJ.
No cumprimento destas obrigações acessórias, pode o sujeito passivo não chegar,
em sua apuração, a base de cálculo sujeita à incidência tributária, não só porque seu resultado do
exercício já foi negativo ou igual a zero, como também porque os ajustes ao lucro líquido
contábil geraram resultado igual a zero ou prejuízo fiscal/base de cálculo negativa da CSLL. Em
tais condições, é possível que apenas em razão do menor sucesso em suas atividades, o sujeito
passivo não recolha tributo, nada tenha a declarar em DCTF, e apenas informe ao Fisco sua
apuração no momento da entrega da DIPJ.
Em tais condições, o sujeito passivo não se enquadra em uma hipótese na qual a
lei não prevê o pagamento antecipado da exação, nem mesmo naquela onde, a despeito da
previsão legal, o mesmo inocorre. E isto porque há uma situação intermediária na qual a lei
prevê o pagamento antecipado da exação, mas admite que ele não seja feito se a apuração do
sujeito passivo disto o dispensar.
E, para esta hipótese intermediária, não se pode negar que o prazo previsto no art.
150 do CTN também seja aplicável.
Esta, inclusive, é uma das interpretações cogitadas pela Equipe de Trabalho
constituída por Daniel Monteiro Peixoto, Edeli Pereira Bessa, Gleiber Menoni Martins, Maria
Inês Dearo Batista, Maria Lúcia Aguilera, Vanessa Rahal Canado e Eurico Marcos Diniz de
Santi, sob a coordenação deste último, e que consta do livro Decadência no Imposto sobre a
Renda – Investigação e Análise I, Editora Quartier Latin, São Paulo, 2006, p. 50:
Corrente 1: A contagem do prazo decadencial do direito de lançar o crédito
tributário é a do art. 150, §4o do CTN, porque: 1o) trata-se de lançamento por
homologação – aquele no qual a Lei atribuiu ao sujeito passivo o dever de antecipar a
apuração e o pagamento do imposto devido, sem prévio exame da autoridade
administrativa (tributos que prescindem de lançamento = ato privativo da autoridade
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-004.790 - CSRF/1a Turma
Processo no 10925.000329/2003-53

administrativa); 2o) o sujeito passivo adotou a conduta prescrita em Lei de informar o
resultado da apuração do imposto devido, sem prévio exame da autoridade
administrativa, apenas não tendo efetuado qualquer declaração (DCTF) ou pagamento,
relativos ao imposto devido, por falta de apuração de base tributável no período; 3o) a
regularidade da conduta adotada (ausência de declaração e pagamento) encontra-se
confirmada pela entrega da DIPJ, instrumento previsto na legislação para a
demonstração da base de cálculo apurada;
Nesse contexto, o dever de antecipar o pagamento, requisito previsto em Lei para a
aplicação da norma decadencial do art. 150, §4o do CTN, somente se justifica quando
apurado imposto devido.
Após a edição do livro que orienta o julgado proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça, o Professor Eurico Marcos Diniz de Santi dirigiu os estudos sobre particularidades do
tema “Decadência” que não estavam tratadas em sua tese.
E um dos resultados destes trabalhos pode ser visualizado na parte “B” do livro
publicado em 2006, da qual constam os fluxogramas com as possíveis soluções para as diversas
possibilidades de ocorrência da decadência no percurso da apuração do imposto sobre a renda
da pessoa jurídica, e por conseqüência também da CSLL, sujeita a regras semelhantes de
apuração e recolhimento. A “Situação 6”, ali constante à p. 148, destaca hipótese na qual se
enquadra o caso em análise nestes autos:

Esclareça-se que, no presente caso, o sujeito passivo desrespeitou o limite legal
para compensação de bases negativas acumuladas, e sob esta ótica poder-se-ia se cogitar que sua
situação se enquadra na hipótese na qual a lei prevê o pagamento antecipado da exação, mas, a
despeito da previsão legal, o mesmo inocorre. Contudo, não se pode ignorar que o Fisco pôs à
disposição dos sujeitos passivos um veículo de informação de todos os elementos da apuração do
lucro e da base de cálculo da CSLL, por meio do qual esta Contribuinte deu a conhecer ao Fisco
tempestivamente, em 03/09/1998, que promovera a compensação integral da base de cálculo da
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-004.790 - CSRF/1a Turma
Processo no 10925.000329/2003-53

CSLL apurada no ano-calendário 1997. Assim, mais do que informar em DARF que apurou e
recolheu tributo no período, a Contribuinte apresentou ao Fisco declaração na qual demonstrou
porque não recolheu CSLL no ajuste anual de 1997, e , também, converteu em saldo negativo as
antecipações mensais apuradas.
Em tais circunstâncias, também há conduta noticiada regularmente ao Fisco que
atrai a aplicação da regra decadencial fixada no art. 150, §4o do CTN, mormente se não há
qualquer acusação de dolo, fraude ou simulação.
Logo, encerrado o período de apuração em 31/12/1997, tinha o Fisco a
possibilidade de constituir o crédito tributário não recolhido até 31/12/2002, devendo ser
declarada a decadência do crédito tributário cuja constituição somente foi cientificada à
Contribuinte em 09/05/2003.
Estas as razões, portanto, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial da
PGFN.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Conselheira

Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital